Tribunal: STF
Processo: ARE 1291098
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 480 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO DAS QUESTÕES REMANESCENTES. ART. 1.042 DO CPC. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ART. 37, XI e § 12 DA CF. EC 41/03. SUBTETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE PREFEITO. ALEGADA RENÚNCIA ÀS PERDAS INFLACIONÁRIAS PELO CHEFE DO EXECUTIVO LOCAL. PRETENSÃO DE REAJUSTES NOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS POR LEIS MUNICIPAIS À REVISÃO GERAL ANUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Concluir pela procedência dos argumentos apresentados pela parte Recorrente, no que diz respeito à questão remanescente, envolvendo o subteto e a renúncia das perdas inflacionárias remuneratórias de reajustes concernentes à revisão geral anual, por parte do prefeito, demandaria, no caso, o reexame de fatos e provas da causa, procedimento inviável nos termos da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).